Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO DE ERRO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS AUSENTES. ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS E PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA LIMINAR E INAUDITA ALTERA PARS SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETIVADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VÍCIOS DE PLANO NÃO CONFIGURADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça ante a patente ausência de interesse, uma vez que referido benefício já foi conhecido à parte agravante na origem.
2. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Caso concreto em que a pretendida declaração de invalidade do negócio jurídico que firmou não se pode fazer com base em meras alegações da autora/agravante, ainda que viva ela dos proventos de sua aposentadoria e esteja acometida por grave doença de saúde. Necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos narrados na inicial para a afirmação de ocorrência de fraude na celebração do contrato de empréstimo firmado entre as partes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.